Tribunal: TJBA
Processo: 8031500-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031500-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

AGRAVADO: JOSE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AERTH LIRIO COPPO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a remuneração do consumidor a 30%, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada por consumidor cuja renda líquida era substancialmente comprometida com empréstimos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão de tutela de urgência depende de prévia audiência de conciliação, conforme disposto na Lei nº 14.181/2021; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência no caso concreto, diante do comprometimento da subsistência do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A audiência conciliatória prevista na Lei nº 14.181/2021 não constitui condição para concessão de tutela de urgência, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

4. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano à subsistência do consumidor, em razão de descontos que ultrapassam o limite legal de 30% da renda líquida, é legítima a concessão de tutela para limitar os descontos e preservar o mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8031500-59.2025.8.05.0000, em que é agravante,
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL
, e agravado,
JOSÉ ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.